Tribunal: STF
Processo: MS 19842
Classe: MS
Órgão julgador: ADAUCTO CARDOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
- FUNCIONALISMO. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA MUDANÇA DA CPITAL. ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS. 
Os servidores aposentados antes da mudança da capital, oriundos de serviços transferidos para o Estado da Guanabara, são
inativos estaduais. - A atualização de seus proventos compete ao Estado e não à União Federal.